Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736248-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DE VASCONCELOS FILHO AGRAVADO: ROSANA LUZ DE VASCONCELOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 32972580. Aguarde-se julgamento do recurso. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora